Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728832-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS SOUZA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de no 0725077-97.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória para realizar exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que o regulamento do EJA prevê o prazo mínimo de 18 (dezoito) meses para conclusão do ensino médio. Em suas razões aduz, em síntese, que possui 18 (dezoito) de idade e logrou aprovação em vestibular para cursar Ciências da Computação no 2o semestre de 2020 no Centro de Ensino Unificado de Brasília – UniCEUB. Discorre sobre o direito à educação resguardado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma ter demonstrado possuir capacidade para acessar o ensino superior, uma vez que aprovado no vestibular para o curso de Ciências da Computação, além de sido comtemplado com bolsa de estudos no equivalente a 30% do curso, em decorrência da sua capacidade intelectual. Assevera que não se trata de se furtar ao término do ensino médio, mas sim de um exercício de direito, o de concluir o ensino médio por meio do EJA que, embora seja destinado a outro tipo de público, deve atender também aos anseios dos jovens capazes de cursar, desde logo, o ensino superior. Enfatiza que necessita, em tempo hábil, realizar as provas das disciplinas que restam para concluir o curso supletivo a fim de conseguir, no caso de aprovação, o certificado de ensino médio, de forma a viabilizar a sua matrícula no seu curso superior oferecido pelo UniCEUB, cujo prazo para matrícula deve se encerrar em 14/08/2020. Cita julgados desta Corte em abono à sua tese. Requer o deferimento da liminar para determinar que o agravado proceda à aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada e, caso aprovado, expeça imediatamente seu certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, requer o provimento do recurso, nos termos do pleito liminar. É o relatório. Por meio da decisão de ID 18597576, o pedido liminar foi deferido determinando ao agravado que antecipe a aplicação das provas para conclusão do ensino médio ao agravante e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente. É o relato do necessário. Decido. Conforme informado pelo Juízo de origem ao ID 19942232, verifico que em 16/09/2020 fora prolatada sentença nos autos principais. O pedido foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator